Tribunal: TJMT
Processo: 1003427-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003427-05.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA - CNPJ: 07.175.357/0001-50 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRAM DOWN E DESÁGIO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – COMPETÊNCIA DO
JUÍZO
A QUO
PARA DELIBERAR SOBRE BENS ESSENCIAIS APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD – INVIABIILIDADE QUANDO SE TRATAR DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL -

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO E DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO– §7o-A DO ART. 6o DA LEI 11.101/2005 – JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ

– OMISSÃO CONSTATADA – SANEAMENTO NECESSÁRIO –

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada a omissão no acórdão, é necessário o saneamento nos Embargos de Declaração.

A Lei 14.112/2020, que acrescentou o §7o-A ao art. 6o da Lei 11.101/2005, estabelece que a suspensão das Execuções e atos de constrição judicial ou extrajudicial não se aplica aos créditos indicados nos §§ 3o e 4o do art. 49, e admite a competência do juízo da Recuperação Judicial para suspender atos de constrição sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial somente durante o prazo de blindagem previsto no §4o do art. 6o.

Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não se mostrando possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias.

(REsp n. 1.991.103/MT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão que homologou o plano e deferiu a tutela de urgência para suspender a constrição dos valores penhorados na conta bancária da recuperanda, determinando a devolução de R$ 301.001,95 diretamente para ela, sob pena de obstar o início do cumprimento do plano de soerguimento, primando pelo meio menos gravoso ao devedor.

A embargante alega que com relação à determinação dessa quantia, comprovou que o dinheiro não se enquadra no conceito de bem de capital essencial à atividade empresarial.

Aduz que tal restrição de bens essenciais persiste apenas durante o
stay period
, o qual já se esvaiu. Diz que a Recuperação Judicial se arrasta desde 2018, tempo suficiente para que a recuperanda retomasse o pagamento dos seus credores extraconcursais.

Diz que o acórdão não se manifestou sobre a ordem de penhora, sendo o dinheiro prioritário (rol do art. 835 do CPC). Assim, o fato de existir a penhora de imóveis, não pode ser levado em consideração, pois não suficientes para quitar a dívida da empresa.

Aponta omissão com relação à não manifestação sobre a existência de cláusulas abusivas no plano de recuperação judicial, pois o aditivo apresentado manteve para os credores quirografários a absurda previsão de pagamento de apenas 10% do crédito arrolado na lista de credores, em 18 anos, com carência de 20 meses, além de correção pela TR e juros de 1% ao ano, o que nem sequer promoverá a recomposição mínima dos credores.

Aponta que deve ser levado em consideração que o plano não foi aprovado pela maioria dos credores, e a aplicação do instituto da
cram down
não pode atropelar a Lei apenas para preservar a empresa.

O embargado se manifestou no ID. 177835161.

A d. procuradoria-Geral de Justiça aduz pela rejeição dos Aclaratórios (id 178936674).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a homologação do plano, constou com clareza no aresto o seguinte:

“
o ato assemblear alcançou a aprovação de 100% dos credores constantes nas classes trabalhista e ME/EPP, bem como dos credores quirografários no critério quantitativo (28 credores, que correspondem a 90,32% dos credores presentes), assim como no critério qualitativo (R$ 5.060.391,77, equivalente a 93,53% dos créditos presentes no conclave).

No entanto, em relação a garantia real, não houve aprovação do plano, eis que era composto apenas por dois credores, no caso, o Banco do Brasil S.A., detentor do crédito de R$ 4.795.776,60, (voto desfavorável na classe), e o credor Banco Bradesco S.A., listado na classe pelo valor de R$ 49.711,19.

Sob esse prisma, constatado o alcance apenas do critério quantitativo para aprovação do plano, flexibilizou-se o instituto denominado
cram down
,
mediante a mitigação dos requisitos para homologação e concessão da recuperação judicial, prevalecendo, assim, o princípio da preservação da empresa.

Ademais, importante sopesar não só a manifestação da administradora judicial pela viabilidade de soerguimento da empresa, como também a longevidade do procedimento concursal e da expressiva concordância

da maioria dos credores presentes ao conclave
.”

Logo, o aresto analisou os requisitos legais para a aplicação da cram down e concluiu pela viabilidade da homologação do plano de Recuperação Judicial.

Sobre o deságio, apontou que a Assembleia Geral de Credores é soberana para deliberar sobre a viabilidade da sociedade recuperanda e do plano elaborado, cabendo ao Juízo a análise somente de seus requisitos legais. No mais, entendeu que as regras de pagamento não traduzem ilegalidade passível de apreciação, quando resultam da aceitação da maioria dos credores, como é o caso dos autos, já que mais de 90% dos que compõem a classe do agravante foram favoráveis ao plano.

O embargante defenda também a ocorrência de omissão no julgado que ao analisar o pedido de reforma da decisão que liberou valores penhorados em Execução não considerou que o prazo do stay period já teria se esvaído.

De fato, o vício existe e deve ser sanado nesta via.

O embargante ajuizou a Execução no

1117278-69.2018.8.26.0100, em trâmite perante a 26a Vara Cível da Comarca de São Paulo, no qual, segundo a embargada foi realizada a penhora de diversos imóveis (23.316, 23.317, 23.378, 34.307, 34.308 e 44.216 registrados na Comarca de Várzea Grande/MT – id 159030651 - Pág. 2) e depois penhora on line nas suas contas no valor de R$ 300.061,71. Diante disso, pediu ao juízo da recuperação judicial a declaração de essencialidade de tal quantia para o seu soerguimento, e com isso a sua liberação, o que foi deferido.

O aresto embargado, considerou que aplicando-se o princípio da preservação da empresa admite-se o desfazimento dessa penhora.

Todavia, o acórdão não considerou que o prazo de blindagem há muito havia se escoado, pois o pedido de processamento da RJ deu-se em 12/04/2018, deferido em 23/04/2018 (id 12891120 - Pág. 11, 1o grau). Postulada a prorrogação em 19/11/2018 (id 16566361, 1o grau), acolhida pelo magistrado em 07/03/2019 até a deliberação dos credores sobre o plano de recuperação judicial (id 18479481 - Pág. 3, 1o grau), decisum reformado no RAI
1003907-22.2019.8.11.0000, de relatoria da Desa Clarice Claudino, para prorrogá-lo por
mais 180 dias, a contar da data da primeira convocação da Assembleia Geral de Credores realizada na data de 23/05/2019.

A recuperanda novamente postulou por nova prorrogação do stay period em 13/11/2019 (id 26135922), e o magistrado o estendeu por mais 04 meses em 17/12/2019 (id 27556196, 1o grau).

Aportou novo pleito de extensão em 26/05/2020, até que o plano fosse homologado, o que foi reiterado em 08/03/2021, deferido 25/03/2021, por mais 90 dias.

Logo, como o
stay period
decorreu definitivamente em 26/07/2021 e a penhora
on line
deu-se fora desse período (01/07/2022).

Assim, o acórdão deveria ter analisado se o juízo da RJ ainda detinha competência para dirimir sobre constrições realizadas em execuções de crédito tido por extraconcursal.

A Lei 14.112/2020 acrescentou o §7o-A do art. 6o da Lei de RJ, o qual dispõe:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

II -
suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor,
inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

§ 7o-
A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo
, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência).

O §4o do art. 6o também teve a sua redação alterada pela Lei 14.112/2020, o qual passou a vigorar da seguinte forma:

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e
a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação,

prorrogável por igual período, uma única vez
, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

A partir de então a
competência do juízo da Recuperação Judicial para suspender os atos de constrição sobre os bens essenciais nas Execuções de créditos extraconcursais se dará unicamente durante o
stay period
.

Importante dizer que, no tocante aos créditos fiscais, igualmente excluídos do processo recuperacional, o juízo da RJ será competente para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais até o encerramento da recuperação judicial (art. 6o, §7o-B, da Lei 11.101/2005).

Por outras palavras, a intenção do legislador foi conferir a competência do juízo da RJ no que tange aos créditos extraconcursais dos §§ 3o e 4o do art. 49 apenas durante a blindagem e não até o encerramento da Recuperação Judicial, caso contrário o §7o-A teria a mesma redação do §7-B.

Como o decurso do
stay period
deu-se em 04/07/2021, não havia mais empecilho para o normal prosseguimento da Execução com a realização de atos de constrição do patrimônio da recuperanda,
não detendo o juízo da RJ de competência para obstá-los, inclusive porque o art. 5o da Lei 14.112/2020 definiu que as suas disposições se aplicariam de imediato aos processos pendentes, observado o art. 14 do CPC.

Esta Câmara já se posicionou nesse sentido no Agravo de Instrumento no 1014926-54.2021.8.11.0000, decisão mantida pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no 1991103 / MT, cuja ementa ora se transcreve:

RECURSO ESPECIAL. 1. INCLUSÃO INDEVIDA DE CRÉDITO EXTRANCONCURSAL NA LISTA DE CREDORES PELA RECUPERANDA. SUBSISTÊNCIA DE SUA NATUREZA, INDEPENDENTEMENTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. 2. CONTROVÉRSIA POSTA. 3. STAY PERIOD. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. OBSERVÂNCIA. 4. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL. 5. DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. 6. RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

1. A indevida inclusão de crédito extraconcursal na lista de credores (concursais) elaborada pelo administrador judicial, a partir dos documentos apresentados pela recuperan da, tal como se deu na hipótese, não tem o condão de transmudar a sua natureza, não se exigindo de seu titular o manejo de qualquer providência no âmbito da recuperação judicial, cujos efeitos, por expressa disposição legal, não lhe alcançam. Violação do art. 8o da LRF. Não ocorrência.

2. Discute-se no presente recurso especial, também e principalmente, se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, exaurido o prazo de blindagem estabelecido no § 4o do art. 6o da LRF (no caso, inclusive, com sentença de concessão da recuperação judicial), seria possível subsistir a decisão proferida pelo Juízo da recuperação judicial que sobrestou a penhora on-line de R$ 13.887.861,17 (treze milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e dezessete centavos), determinada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, em que tramita a execução de crédito extraconcursal de titularidade dos recorridos (decorrente de inadimplemento do contrato de compra e venda de imóveis rurais, com cláusula de irrevogabilidade e de irretratabilidade), sob o fundamento de que o bem penhorado (pecúnia) afigura-se essencial à atividade empresarial.

3. Especificamente sobre o stay period, a Lei n. 14.112/2020, sem se afastar da preocupação de que este período de esforços e de sacrifícios impostos [por lei] aos credores não pode subsistir indefinidamente, sob o risco de gerar manifesta iniquidade, estabeleceu que o sobrestamento das execuções de créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial (com vedação dos correlatos atos constritivos) perdurará pelo "prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal".

3.1 A lei, em termos resolutivos (uma vez mais), estabelece a possibilidade de o período de suspensão perdurar por até 360 (trezentos e sessenta) dias. É importante registrar, no ponto, que todos os prazos que gravitam em torno do stay period, para a consecução dos respectivos atos processuais foram mantidos tal como originariamente previstos, ou seja, passíveis de serem realizados - não havendo nenhum evento extraordinário - dentro dos 180 (cento e oitenta) dias incialmente estipulados.

3.2 O disposto no inciso I do § 4o-A do art. 6o da LRF é claro em acentuar que as suspensões das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial e dos prazos prescricionais e a proibição dos correlatos atos constritivos "não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4o deste artigo ou no § 4o do art. 56 desta Lei". Por consequência, o inciso II do § 4o-A assinala que o sobrestamento das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial, bem como dos correlatos atos constritivos, persiste durante esse prazo de 30 (trinta dias), dentro do qual o plano de recuperação judicial dos credores deve ser apresentado, caso em que este período de blindagem subsistirá pelo prazo de 180 dias, contados do término do prazo de 180 dias iniciais ou de sua prorrogação, caso não tenha ocorrido a deliberação do plano pela assembleia de credores; ou contados da própria deliberação que rejeitou o plano apresentado pelo devedor.

3.3 O novo regramento ofertado pela Lei n. 14.112/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do stay period, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5o do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria.

3.4 Diante dessa inequívoca mens legis - qual seja, de atribuir aos credores, com exclusividade, findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão de estender ou não o stay period (com todos os efeitos jurídicos daí advindos) - qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse propósito.

3.5 Em conclusão, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n. 14.112/2020, a extensão do stay period, para além da prorrogação estabelecida no § 4o do art. 6o da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite. Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do stay period, seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido.

4.
Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito da execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, exercida, inclusive, depois do decurso do stay period. A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à própria competência), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial.

4.1 Esta Terceira Turma (por ocasião do julgamento do REsp 1.758.746/GO) e, posteriormente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.629.470/MS), na via recursal propugnada (CC 153.473/PR), adotou o posicionamento de que a avaliação quanto à essencialidade de determinado bem recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária (ou objeto de constrição).

Caso não se trate de bem de capital, o bem objeto de constrição ou o bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa em recuperação judicial, com esteio na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, apresentando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade. Em resumo, definiu-se que "bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, e que, naturalmente, encontre-se em sua posse.

4.2 A competência do Juízo recuperacional para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período de blindagem.

5.
Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não se mostrando possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias.

5.1 Deveras, se mesmo com o decurso do stay period (e, uma vez concedida a recuperação judicial), a manutenção da atividade empresarial depende da utilização de bem - o qual, em verdade, não é propriamente de sua titularidade - e o correlato credor proprietário, por outro lado, não tem seu débito devidamente equalizado por qualquer outra forma, esta circunstância fática, além de evidenciar um sério indicativo a respeito da própria inviabilidade de soerguimento da empresa, distorce por completo o modo como o processo recuperacional foi projetado, esvaziando o privilégio legal conferido aos credores extraconcursais, em benefício desmedido à recuperanda e aos credores sujeitos à recuperação judicial. O privilégio legal - registra-se - é conferido não apenas aos chamados "credores-proprietários", mas também a todos os credores que, mesmo após o pedido de recuperação judicial, em valoroso voto de confiança à empresa em dificuldade financeira, manteve ou com ela estabeleceu relações jurídicas creditícias indispensáveis à continuidade da atividade empresarial (aqui incluídos os trabalhadores, fornecedores, etc), sendo, pois, de rigor, sua tempestiva equalização.

6. Recurso especial improvido, cassando-se a liminar deferida.

(REsp n. 1.991.103/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023.)

Pelo exposto, dou provimento em parte aos Embargos de Declaração, aos quais atribuo efeitos infringentes para dar provimento parcial ao Agravo de Instrumento no 1003427-05.2023.8.11.0000 para anular a decisão de primeira instância que determinou a devolução de R$ 301.001,95 diretamente para a recuperanda, ante a ausência de competência do juízo recuperacional para deliberar sobre os atos de constrição realizados em Execuções de créditos extraconcursais após findo o stay period.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023